Tribunal: TJSP
Processo: 2402187-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DE REAJUSTE DE 2020. JUROS PRÓ-RATA. JUROS SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DE REAJUSTE DE 2020. JUROS PRÓ-RATA. JUROS SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou laudo pericial e rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante sustenta excesso de execução em razão da suposta ausência de consideração da recomposição do reajuste de 2020, da aplicação de juros pró-rata e da incidência de juros sobre honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial desconsiderou a recomposição do reajuste de 2020; (ii) estabelecer se houve irregularidade na aplicação de juros pró-rata; e (iii) determinar se incidem juros moratórios sobre honorários advocatícios fixados em quantia certa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O laudo pericial foi elaborado de forma clara, fundamentada e em observância ao contraditório, inexistindo vício apto a afastar sua validade.
A perícia considerou a recomposição do reajuste de 2020, diluindo os valores nas parcelas de 2021 conforme orientação da ANS.
A aplicação de juros pró-rata apenas adequa os juros moratórios ao período efetivamente transcorrido, sem descumprimento do título executivo.
Os honorários sucumbenciais foram fixados em quantia certa, incidindo juros moratórios a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, §16, do CPC, sem configuração de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A recomposição do reajuste suspenso pela ANS pode ser parcelada conforme orientação regulatória.
A utilização de juros pró-rata em cálculos judiciais não descaracteriza os juros moratórios fixados no título executivo.
Honorários advocatícios fixados em quantia certa sujeitam-se à incidência de juros moratórios após o trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§11 e 16, e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 519; STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006.